Tribunal: STF
Processo: Rcl 73060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Comercial Esperança Atacadista Importação e Exportação Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1002863-83.2013.5.02.0321, que teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF.



    A reclamante sustenta que a Justiça do Trabalho, apesar de suscitada sua incompetência para o julgamento da causa que envolve discussão acerca da natureza do vínculo estabelecido entre empresa e motorista de veículo de carga, não remeteu a causa para a Justiça Comum.



    Sustenta que: 



    [...] o TAC nunca pode ser considerado empregado no caso desta Reclamante, uma vez que atua com recursos próprios em regime de intermediação de mão de obra (e não de terceirização de mão de obra), utilizando seu veículo próprio para a realização de entregas, que não está adstrito a qualquer obrigação na habitualidade ou na subordinação hierárquica, mas, única e exclusivamente, na entrega das encomendas que lhe foram confiadas.



     Ou seja, em se tratando de relação exclusivamente comercial, deverá o contrato ser analisado em um primeiro momento, como civil, sendo competência residual da Justiça Comum (artigo 125 da CRFB e artigos 74, 75 e 76 da Constituição do Estado de São Paulo) verificar a presença dos requisitos legais e contratuais , competência esta que foge da Seara Trabalhista, pois, nos exatos moldes do quanto preceitua o artigo 114 da CRFB, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que são oriundas da relação de trabalho, o que não é o caso da Lei 11.442/2007 (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) Que seja reconhecida a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO cassando a decisão objurgada e determinando o envio do à Justiça comum para análise (documento 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Noto que se apontou como decisão reclamada o acórdão do TRT2, ao julgar o recurso ordinário, a seguir transcrito, no que interessa:



    Frise-se que a forma como a reclamada remunerava o autor, ou a existência de contrato de prestação de serviços autônomos, não descaracterizam a relação de emprego, quando presentes a subordinação e a habitualidade do trabalho, e nem justificam a contratação de motoristas para a distribuição dos produtos comercializados pela empresa aos seus clientes, como pequenos mercados, mercearias e padarias, por se tratar de atividade intrínseca ao seu objeto social, e, inclusive, responsável por 50% dos lucros da ré. 



    Ao contrário do entendimento adotado na origem, a hipótese que se apresenta é de evidente fraude trabalhista, onde o empregador mantém trabalhadores sem o devido registro, com vistas a economizar com despesas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e obter o maior lucro possível em detrimento daqueles que lhe prestam serviços imprescindíveis ao funcionamento do negócio. 



    Provê-se o recurso, para reconhecer o vínculo empregatício do autor com a reclamada, na função de motorista, no período de 01/08/1997 a 22/04/2013, e determinar o retorno dos autos à origem para a análise dos pedidos correlatos, sob pena de supressão de instância (documento 5, pp. 4-5).



    Consulta realizada no site do Tribunal Superior do Trabalho, nesta data, revela o trânsito em julgado ocorrido em 8/10/2024, antes, portanto, da data em que esta reclamação foi protocolada, 22/10/2024 (documento 8). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator